Tribunal: TJMT
Processo: 0002102-39.2012.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002102-39.2012.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDOMIRO JOSE WEITMANN - CPF: 195.309.609-30 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), RAI RENAN DE CASTRO BARROS - CPF: 027.658.871-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – LUCRO CESSANTE E DANO EMERGENTE – QUEDA DE MUNÍCIPE EM BURACO NA VIA PÚBLICA – LESÃO FÍSICA DEMONSTRADA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE RUAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E INCOLUMIDADE ÀS PESSOAS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PODER PÚBLICO CARACTERIZADA NA MODALIDADE NEGLIGÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS AO AUTOR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do estado sob a forma da teoria do risco administrativo. Tal assertiva encontra respaldo legal no art. 37, § 6º, da CF/88. Todavia, quando o dano acontece em decorrência de uma omissão do estado é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

Compete, ao município, fiscalizar a execução correta da via pública, localizados em logradouros que tenham ou não meio fio, a fim de mantê-los em bom estado de conservação. Portanto, ainda que terceiro fosse responsável por esses serviços, cumpria ao município-demandado fiscalizar o cumprimento de tais atribuições. Em não o fazendo, omite-se negligentemente e suporta os danos advindos da sua falta de agir diligente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Campo Verde
, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
movida por
Valdomiro José Weitmann
em face do apelante
, autuada sob o nº 0002102-39.2012.8.11.0051,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelante a
o: a) pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para o Requerente, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e juros de mora desde o evento danoso (data da lesão corporal), pelo percentual da caderneta de poupança; b) Lucros cessantes de R$ 6.348,00 (seis mil, trezentos e quarenta e oito reais), por mês, durante o período em que o requerente ficou impossibilitado de exercer sua atividade laboral (abril a julho de 2012), acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento o e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação (07.10.2013); c) Danos Emergentes na importância de R$ 136,25 (cento

e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) referente aos gastos com medicamentos, devidamente atualizados pelo IPCA-E, desde a data do efetivo desembolso (14.05.2012), com a incidência de juros legais a partir da citação (07.10.2013); d) Condenou ainda, o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 3º, I do CPC. (Id.6843909)

Nas razões de recurso (Id.6843910), o apelante alega que o apelado, condutor do veículo,
foi responsável pelo acidente narrado em virtude de seu comportamento ilícito de conduzir seu veículo, pois afirma que o buraco não estava na estrada, e, sim em local não trafegável, e, que ao realizar conduta inadequada assumiu o risco de provocar acidente, defendendo que se o apelado tivesse percorrendo a estrada, dentro das margens da lei, jamais teria ocorrido o acidente e os danos dele decorrente, não podendo responsabilizar o Município pelo seu infortúnio, e sim, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do apelado.

Alternativamente, caso entenda o apelante ser o responsável, requer a total improcedência dos alegados danos materiais,
dada a ausência de comprovação irrefutável do dano suportado pelo apelado, bem como
requer a minoração do valor condenado a indenização por danos morais.

Em contrarrazões (Id. 6843914), o apelado defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo, e, se assim for, pugna pela majoração dos honorários advocatícios.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 114/114v-TJ, deixa de emitir parecer por ausência de interesse público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020